Tribunal: TCU
Processo: 024.878/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico com objeto referente a contratação de empresa para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços 90059/2025, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de perfuração e de instalação de poços tubulares nos estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais e no Distrito Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 235, 237 e 276, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. referendar a medida cautela adotada pelo Relator por meio do despacho transcrito no Relatório precedente (peça 71), bem como as respectivas medidas acessórias; 9.3. notificar os interessados e responsáveis acerca da presente deliberação.